Tribunal: TJBA
Processo: 0757204-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757204-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: TIAGO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL LIMITADA PELOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0757204-16.2018.8.05.0001, ajuizada contra Tiago Felipe dos Santos Barbosa, com fundamento na ausência de interesse processual. A decisão recorrida baseou-se no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, ao reconhecer que se tratava de execução de baixo valor (R$ 1.384,76), sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação e sem localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que aplicou o Tema 1.184/STF sem prévia intimação da Fazenda configura decisão surpresa; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.184/STF possui efeito imediato ou se sua aplicação depende da data de ajuizamento da execução; (iii) determinar se a autonomia municipal para fixação de valor mínimo de ajuizamento prevalece sobre o parâmetro fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024; (iv) verificar se a ausência do processo na listagem fornecida pelo Município ao TJBA impede sua extinção com base nos critérios objetivos da resolução; (v) apurar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de tese firmada em regime de repercussão geral, como a do Tema 1.184/STF, não configura decisão surpresa, sendo desnecessária a intimação prévia para manifestação da parte, sobretudo quando se trata de matéria de ordem pública com orientação jurisprudencial consolidada. A tese fixada no Tema 1.184/STF possui efeito vinculante e aplicação imediata a processos em curso, independentemente da data de ajuizamento, não se tratando de retroatividade indevida, mas de incidência atual de norma interpretativa sobre situações processuais pendentes. A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento deve observar os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser relativizada quando contraria diretriz jurisprudencial do STF e orientação normativa do CNJ. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos e vinculantes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, que se aplicam mesmo aos processos não incluídos em listagens administrativas fornecidas pelos entes públicos ao Judiciário. No caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para extinção da execução: valor inferior a R$ 10.000,00; ausência de movimentação útil há mais de um ano; ausência de citação do executado; inexistência de bens penhoráveis localizados. A manutenção de execução fiscal de baixo valor, ineficaz e sem perspectiva de resultado útil, viola o princípio da eficiência administrativa, justificando sua extinção por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0757204-16.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como agravado, TIAGO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)